Tribunal: TJPA
Processo: 0805808-20.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805808-20.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: L. V. E. F., PAULINA MARIA GONCALVES ESTUMANO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE CONCEDEU TUTELA DE URGÊNCIA – REALIZAÇÃO DE EXAME FIP1L1-PDGFRA EM SANGUE PERIFÉRICO, BEM COMO TODO TRATAMENTO INERENTE A EOSINOFILIA E SEU DIAGNÓSTICO, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA

–
NEGATIVA DE COBERTURA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS – IMPOSSIBILIDADE
– ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO – DEVER DE COBERTURA – DECISÃO QUE DEVE SER MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1. Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão de 1º grau, que deferiu tutela antecipada determinando que o requerido custei/autorize/forneça exame FIP1L1-PDGFRA em sangue periférico, bem como todo tratamento inerente a eosinofilia e seu diagnóstico, conforme prescrição médica.

2. É
beneficiário de plano de saúde operado pela ora agravante, com prescrição de tratamento para realização de exame
FIP1L1-PDGFRA em sangue periférico
.

3. Havendo expressa indicação médica para a realização do exame e demonstrada a evidência da probabilidade do direito da parte autora/agravado, revela-se abusiva a negativa de cobertura de custeio, bem como a realização do procedimento indicado pelo médico que o assiste, por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS.

4. Ademais, as Operadoras podem delimitar as enfermidades objeto do plano de saúde, mas não as opções de tratamento, cabendo apenas ao médico a avaliação e prescrição do tratamento mais adequado ao quadro clínico do paciente.

5. Acerca do
rol da ANS, é cediço que este d
iz respeito à cobertura mínima que deve ser observada pelos planos de saúde, sendo certo que a ausência de previsão expressa da cobertura para o exame indicado não afasta a obrigação contratual do agravante, por colocar o consumidor em situação de
excessiva desvantagem, ferindo os princípios do próprio contrato, que visa o restabelecimento da saúde e o bem-estar do paciente.

6. Outrossim,
o risco de dano irreparável ou de difícil reparação revela-se assente no caso em exame, visto que a não utilização do tratamento adequado pela parte autora/agravado pode ensejar o agravamento do seu problema de saúde.

7.
Destarte, evidenciada a presença do risco de dano irreparável ou de difícil reparação e da probabilidade do direito, na hipótese, resta configurado os requisitos autorizadores da tutela de urgência concedida na origem e, por conseguinte, a manutenção da decisão liminar que reconheceu o dever de cobertura pela operado de plano de saúde, ora agravante.

8. Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, na esteira do parecer do Douto Procurador de Justiça,
mantendo incólume a decisão agravada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravante
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,

tendo como ora agravado
L. V. E. F
.
, representado por
PAULINA MARIA GONCALVES ESTUMANO
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 18 de outubro de 2022.

MARIA DE

NAZARÉ SAAVEDRA

GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805808-20.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:
L. V. E. F.

REPRESENTANTE:

PAULINA MARIA GONCALVES ESTUMANO,

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
NELSON PEREIRA MEDRADO

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, inconformada com a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da comarca de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
(processo nº 0819126-40.2022.8.14.0301), deferiu tutela antecipada pleiteada na exordial pelo autor
L. V. E. F.
, ora agravado, representado por
PAULINA MARIA GONCALVES ESTUMANO
.

A parte dispositiva da decisão agravada possui o seguinte teor:

“ISTO POSTO, nos termos do fundamento acima, DEFIRO O PEDIDO, determinando que o requerido custei/autorize/forneça exame FIP1L1-PDGFRA em sangue periférico, bem como todo tratamento inerente a eosinofilia e seu diagnóstico, conforme prescrição médica.”

Inconformada, a ora agravante
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs Agravo de Instrumento (ID 9179090).

Alega a agravante que o procedimento requerido pela parte adversa, qual seja, exame FIP1L1-PDGFRA e o tratamento inerente à eosinofilia não constam no rol de procedimentos e eventos em saúde definido pela ANS, bem como a inexistência previsão contratual para seu custeio, de modo que não há obrigatoriedade de cobertura do tratamento.

Sustenta a existência de
periculum in mora
inverso, haja visto que a manutenção da decisão guerreada poderá ensejar incentivo à requisição de serviços médicos sem previsão legal ou contratual.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender os efeitos da decisão guerreada, uma vez que se encontra em dissonância com que dispõe a Lei nº 9.656/1998 c/c RN 428/2017/ANS.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID 9217609).

Em sede de contrarrazões (ID 9564774), pugna o agravado pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento.

Instada a se manifestar, o Douto Procurador de Justiça exarou parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso (ID 10287778).

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Importante esclarecer, inicialmente, que o julgamento do Agravo de Instrumento se limita a apreciar a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal requerida, não se podendo examinar questões inerentes ao mérito da causa, sob pena de supressão de instância.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a Decisão Agravada (ID 55829857 – Autos de 1º grau),
in verbis
:

“Vistos etc.

Cuida-se de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela provisória de urgência antecipada, proposta pelo infante L. V. E. F., diagnosticado com eosinofilia, representado por P. M. G. E., em face de UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, para que esta
custei/autorize/forneça a realização de exame FIP1L1-PDGFRA em sangue periférico, bem como todo tratamento inerente a eosinofilia e seu diagnóstico, conforme prescrição médica.

O pedido foi instruído com diversos documentos.

É o relatório. Decido.

Denota-se inicialmente, que o momento atual é de grande fragilidade da sociedade, por ocasião da pandemia de coronavírus (COVID-19), e o Poder Judiciário como órgão garantidor das leis, não pode se manter inerte aos anseios da sociedade, quando a Requerente afirma que vem perseguindo esse direito sem qualquer resposta do poder público.

O art. 6º da Constituição Federal estabelece que "são direitos sociais a educação,
a saúde
, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição", dispondo, ainda, a Carta Magna, em seu art. 197 que "São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle,
devendo sua execução ser feita
diretamente ou através de terceiros e, também,
por pessoa física ou jurídica de direito privado.
" Além de atender a um dos pilares da República Federativa do Brasil, qual seja, a dignidade da pessoa humana, constante no art. 1º, III.

A situação em tela diz respeito ao direito à saúde de criança,

que se encontra em situação de risco, estando à probabilidade do direito evidenciada por meio da documentação anexada aos autos atestando os fatos, mormente pelo laudo médico (ID. 51415877 – Pág. 1) que atesta a sua deficiência e a necessidade do tratamento solicitado. Em hipótese como essa, entendo que, de fato, não há como deixar desatendida criança em comprovada situação de risco, uma vez que necessita de cuidados e tratamento essencial para cura ou combate à enfermidade, situação que deve ser atendida sem delongas.

Trata-se de direito constitucionalmente assegurado a todos os cidadãos devendo sua execução ser feita diretamente pelo Estado ou através de terceiros e, também por pessoa física ou jurídica de direito privado (art. 197 da CF/88), cujo não atendimento em situações como a que ora se examina pode levar a resultados irreversíveis, como agravamento de seu estado. Além disso, deve-se atentar para a garantia dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à vida de pessoa que se encontra em estado de risco, evidenciando, destarte, o
periculum in mora
que autoriza, ou melhor, obriga o magistrado a deferir a tutela de urgência pleiteada.

Entendimento nesse sentido vem sendo preconizado nos mais recentes julgamentos dos tribunais, que se manifestam pela ‘transcendência do direito à saúde', como expressão mais eloqüente da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte, revestindo de eficácia plena a norma programática que está inserta no artigo 196 da Constituição Federal, que prescreve que o direito à saúde é direito de todos e dever do estado. [...] Qualificando-se a obrigação que lhe está debitada como de origem constitucional, a inexistência de prévia e específica dotação orçamentária não exime o ente estatal de adimpli-la, custeando o tratamento médico prescrito, competindo-lhe remanejar as verbas de que dispõe de forma a cumpri-la na forma que lhe está debitada’. (TJ-DF - RMO: 20130111395906 DF 0007727-33.2013.8.07.0018, Relator: TEÓFILO CAETANO, Data de Julgamento: 06/08/2014, I
a
Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 21/08/2014 . Pág.: 71).

ISTO POSTO, nos termos do fundamento acima,
DEFIRO O PEDIDO, determinando que o requerido custei/autorize/forneça exame FIP1L1-PDGFRA em sangue periférico, bem como todo tratamento inerente a eosinofilia e seu diagnóstico, conforme prescrição médica.

INTIME-SE o Réu da presente Decisão, para cumprimento no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da sua ciência, e tão logo cumprir, informar nos autos, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA, QUE ARBITRO MODERADAMENTE, NO VALOR DE R$ 1.000,00 (mil reais), limitada à R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art.139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM).

Cite-se o Requerido, na pessoa de seus representantes legais, para contestarem o feito no prazo legal. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial, nos termos do art. 344 c/c 345 do CPC.

Defiro a justiça gratuita.

Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado /ofício, na forma do provimento 03/2009, alterado pelo provimento 11/2009 ambos da CJRMB
.

Ananindeua/PA, na data da assinatura eletrônica.

NEWTON CARNEIRO PRIMO

Juiz de Direito da Vara da Infância e Juventude de Ananindeua.”

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão de 1º grau, que deferiu tutela antecipada
determinando que o requerido custei/autorize/forneça exame FIP1L1-PDGFRA em sangue periférico, bem como todo tratamento inerente a eosinofilia e seu diagnóstico, conforme prescrição médica.

Constam das razões arguidas pela agravante que o procedimento requerido pela parte adversa, qual seja, o tratamento inerente à eosinofilia não constam no rol de procedimentos e eventos em saúde definido pela ANS, bem como a inexistência previsão contratual para seu custeio, de modo que não há obrigatoriedade de cobertura do tratamento.

Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual. Vide art. 300 do NCPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Da leitura do dispositivo supra, depreende-se que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

O deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

O múnus de comprovar a existência do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação

e a probabilidade do direito alegado a ensejar a concessão da tutela de urgência, recai à parte autora da ação intentada.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Como é cediço,
os planos de saúde podem limitar/restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não o tipo de tratamento (ainda que experimentais).

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO FORA DA BULA. OFF LABEL. RECUSA INDEVIDA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas,
sendo-lhes
vedado, no entanto, limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os experimentais
. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico que ministra o tratamento (uso off-label).

(STJ - AgInt no REsp 1795361 / SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data do Julgamento: 19/08/2019, publicado no DJe em 22/08/2019).” (Negritou-se).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. 2. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EM CLÍNICA CREDENCIADA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 3. AS OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE PODEM, POR DISPOSIÇÃO CONTRATUAL, RESTRINGIR AS ENFERMIDADES A SEREM COBERTAS, MAS NÃO PODEM LIMITAR OS TRATAMENTOS A SEREM REALIZADOS, INCLUSIVE OS EXPERIMENTAIS. SÚMULA 83/STJ. 4. HONORÁRIOS RECURSAIS. LIMITE MÁXIMO ATINGIDO. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas
não podem limitar os tratamentos a serem realizados,
inclusive os medicamentos experimentais
" (AgInt no AREsp 1.014.782/AC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/8/2017, DJe 28/8/2017).

(STJ - AgInt no AREsp 1429796 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data do Julgamento: 02/09/2019, publicado no DJe em 10/09/2019).”

Negritou-se).

“APELAÇÃO - PLANO DE SAÚDE -
RECUSA DE CUSTEIO DE TRATAMENTO
PARA DOENÇA DE CROHN, CONSISTENTE EM
TRANSPLANTE AUTÓLOGO DE CÉLULAS-TRONCO HEMATOPOIÉTICAS
- ALEGAÇÃO DE FALTA DE COBERTURA EM RAZÃO DE NÃO PREVISÃO NO ROL DA ANS E DO CARÁTER EXPERIMENTAL DE MOLÉSTIA COBERTA NO CONTRATO -
NULIDADE DA CLÁUSULA DE EXCLUSÃO
- APLICAÇÃO DAS SÚMULAS Nº 102 E 95 DP TJSP... APELAÇÃO DA AUTRORA ACOLHIDA...

(TJSP – APL 1088884-57.2015.826.0100, Relator Des. Enéas Costa Garcia, julgado em 03/05/2018).” (Negritou-se).

Com efeito, uma vez assentado os precedentes do Tribunal da Cidadania que balizarão a solução da presente contenda, necessário se faz, pois, chamar atenção para as particularidades fáticas relevantes do feito.

Analisando detidamente os autos, observa-se que todos os documentos que instruem os autos originários dão conta de que o autor, ora agravado, fora diagnosticado com eosinofilia, necessitando realizar o exame FIP1L1-PDGFRA em sangue periférico.

A operadora, por sua vez, se recusa a custear o tratamento sob alegação de que o fármaco não consta do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde, inexistindo previsão de cobertura.

Nessa esteira de raciocínio, diante da solicitação
médica, é possível concluir haver indícios do caráter urgente da realização do tratamento, até mesmo para que não haja perigo de risco de dano irreparável para o menor.

Ademais, acerca do
rol da ANS, este d
iz respeito à cobertura mínima que deve ser observada pelos planos de saúde, sendo certo que a ausência de previsão expressa da cobertura para o tratamento indicado não afasta a obrigação contratual da agravante, por colocar o consumidor em situação de excessiva desvantagem, ferindo os princípios do próprio contrato que visa ao restabelecimento da saúde e ao bem-estar do paciente.

Corroborando com o posicionamento supra, vejamos precedentes dos Tribunais pátrios:

“PLANO DE SAÚDE. PRELIMINARES AFASTADAS.
NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO "DUPILUMABE (DUPIXENT 300MG)". IMPOSSIBILIDADE. OFENSA A LEI Nº 9.656/98 E AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
. JURISPRUDÊNCIA DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTE DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Negativa de cobertura de tratamento do autor diagnosticado com Dermatite Atópica Grave. Medicamento "Dupilumabe (Dupixent 300mg)". Uso domiciliar. Irrelevância. Ofensa a Lei nº 9.656/98 e ao Código de Defesa do Consumidor
. Questão sumulada por este E. Tribunal de Justiça. Jurisprudência desta Corte e do C. Superior Tribunal de Justiça.
Ademais, a alegação de não constar o tratamento nos róis da ANS é irrelevante, porquanto tais róis não podem suplantar a lei, mas apenas torná-la exequível.
Honorários advocatícios de sucumbência. Arbitramento sobre o valor atualizado da causa. Inteligência do art. 85 do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recurso não provido.

(TJ-SP - AC: 10171785620208260482 SP 1017178-56.2020.8.26.0482, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 30/01/2021, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2021).” (Negritou-se)

“AGRAVO INTERNO – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA –
BENEFICIÁRIA DIAGNOSTICADA COM DERMATITE ATÓPICA - PRESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO “DUPIXENT” (DUPILUMABE) – RECUSA DA OPERADORA DE SAÚDE EM RAZÃO DO QUADRO CLÍNICO DA PACIENTE NÃO SE ENQUADRAR NA DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO Nº 65, DA ANS – ABUSIVIDADE – RELAÇÃO MERAMENTE EXEMPLIFICATIVA – DEVER DE COBERTURA – DECISÃO MANTIDA
- MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DA LEI ADJETIVA CIVIL.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(TJ-PR - AGV: 00037185220218160000 Curitiba 0003718-52.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Luiz Lopes, Data de Julgamento: 19/07/2021, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/07/2021).” (Negritou-se).

Assim, a pretensão da operadora do plano de saúde, ora agravante, de obstar a
cobertura
do tratamento a parte agravada, restringe obrigações inerentes à própria natureza do contrato, além de frustrar a expectativa do contratante, que é a de ter plena assistência à sua saúde quando dela precisar.

Destarte, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação revela-se assente no caso em exame, visto que a não utilização do procedimento cirúrgico adequado a parte autora/agravado pode ensejar o agravamento do seu problema de saúde.

Destrate, evidenciada a presença do risco de dano irreparável ou de difícil reparação e da probabilidade do direito, na hipótese, resta configurado os requisitos autorizadores da tutela de urgência concedida na origem e, por conseguinte, a manutenção da decisão liminar que reconheceu o dever de cobertura pela operado de plano de saúde, ora agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer da Douta Procuradora de Justiça,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todas as suas disposições, nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém/PA, 18 de outubro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 03/11/2022